Tribunal: TJBA
Processo: 0308213-84.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0308213-84.2012.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MANOEL CARMO FILHO Advogado(s): ANTONIO AMERICO BARBOSA DOS SANTOS, CAMILA MOTA BARBOSA DOS SANTOS APELADO: ERIK FRANKLIN BEZERRA Advogado(s):ERIK FRANKLIN BEZERRA ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO QUE REJEITOU EMBARGOS ANTERIORES E NÃO CONHECEU DE AGRAVO INTERNO. ALEGADAS OMISSÕES E NULIDADES PROCESSUAIS. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA PARA REDISCUSSÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. INTUITO PROTELATÓRIO RECONHECIDO. EMBARGOS REJEITADOS COM APLICAÇÃO DE MULTA. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos por executado contra acórdão proferido pela Primeira Câmara Cível do TJBA, que rejeitou embargos de declaração anteriores e não conheceu de agravo interno manejado contra o mesmo acórdão, diante da inadmissibilidade da via recursal eleita. 2. O acórdão embargado considerou prejudicadas todas as alegações do embargante, em razão da extinção superveniente da execução principal pelo adimplemento da obrigação, declarando, por consequência, a perda do objeto da apelação interposta nos embargos à execução. 3. Os novos embargos sustentam omissão quanto a matérias de ordem pública, como: (i) ausência de cadastramento dos patronos no sistema PJe; (ii) inexistência de intimação válida nos autos da execução e dos embargos à execução; e (iii) liberação de alvará judicial sem ciência da parte executada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar supostas nulidades processuais de ordem pública, relacionadas à regularidade da intimação e ao cadastramento dos advogados no sistema PJe; e (ii) saber se, diante da perda superveniente do objeto da execução, subsiste interesse recursal na rediscussão do mérito da apelação e se os embargos declaratórios podem ser utilizados como meio para reapreciação do mérito anteriormente decidido. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. Não se verifica a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC. O acórdão embargado é claro ao declarar a perda superveniente do objeto da apelação, em virtude da extinção da execução pela satisfação integral do crédito (CPC, art. 924, II), o que inviabiliza o exame de mérito dos embargos à execução. 6. A jurisprudência consolidada dos tribunais superiores reconhece que, extinta a execução por cumprimento da obrigação, tornam-se prejudicados os embargos à execução e, por conseguinte, o exame recursal correspondente (CPC, art. 485, VI e § 3º, c/c art. 493). 7. As alegações de nulidade processual fundadas na ausência de cadastramento dos advogados e da intimação válida foram expressamente consideradas prejudicadas no acórdão embargado, cuja fundamentação é suficiente e adequada, nos termos do art. 489, § 1º, do CPC. 8. O julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes, mas apenas aqueles relevantes para a formação do convencimento. A omissão alegada, neste caso, não se caracteriza, visto que a decisão enfrentou os pontos centrais e concluiu pela irrelevância superveniente das alegações diante da extinção do feito executivo. 9. Os embargos opostos visam unicamente à rediscussão de matéria já decidida. Essa finalidade é incompatível com a via estreita dos embargos de declaração, conforme pacífica jurisprudência desta Corte e do STJ. 10. A reiteração de embargos com fundamentos já enfrentados evidencia intuito protelatório, ensejando a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, como forma de coibir o uso indevido dos meios recursais e preservar a efetividade da jurisdição. IV. DISPOSITIVO 11. Embargos de declaração rejeitados. Aplicação de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC. Vistos, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração opostos nos autos do recurso principal de n. 0308213-84.2012.8.05.0001, em que figuram como Embargante MANOEL CARMO FILHO e como Embargado ERIK FRANKLIN BEZERRA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Relator.